Tribunal: TJSP
Processo: 2035795-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Pleito de trancamento da ação penal. ressarcimento do prejuízo. Ação que não impede a propositura da ação penal. Representação da vítima. Irretratabilidade após o oferecimento da denúncia. Artigo 102 do Código Penal. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal. Conduta justificada na existência de ações penais em curso do paciente. Situação que aponta para

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Pleito de trancamento da ação penal. ressarcimento do prejuízo. Ação que não impede a propositura da ação penal. Representação da vítima. Irretratabilidade após o oferecimento da denúncia. Artigo 102 do Código Penal. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal. Conduta justificada na existência de ações penais em curso do paciente. Situação que aponta para habitualidade delitiva e insuficiência da medida. Trancamento. Impossibilidade. Ordem denegada